Tribunal: TJSP
Processo: 0003407-64.2016.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pugna-se, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de acesso às câmeras de segurança. No mérito, a absolvição por ausência de comprovação cabal de autoria e por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. RECURSOS DEFENSIVOS.

Pugna-se, preliminarmente, pelo reconhecimento de nulidade da r. decisão por cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de acesso às câmeras de segurança. No mérito, a absolvição por ausência de comprovação cabal de autoria e por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento de pena referente à utilização de arma de fogo (Defesa de WANDERSON). Pretende-se, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades relacionadas a quebra de cadeia de custódia já que, ao seu ver, a apreensão dos objetos se deu de forma irregular, bem como requer que os manuscritos pelos quais se baseou a sentença condenatória sejam declarados ilegais, em razão de não haver termo de exibição e apreensão nos autos. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento de pena referente à utilização de arma de fogo (Defesa de FÁBIO).

1) Preliminares insubsistentes. Reconhecimento de nulidade da sentença. Impossibilidade. A) Cerceamento de defesa por indeferimento de provas. Inocorrência – O julgador pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso importe em cerceamento de defesa (Art. 400, §1o, do CPP). Inexistência, ainda, de prejuízo ao apelante em sua não produção (artigo 563 do CPP); B) Nulidade em virtude da "quebra de cadeia de custódia". Inviável reconhecimento. Argumento apresentado apenas em sede recursal. Vedado o uso de "nulidade guardada" em prestígio à boa-fé processual. Precedentes do C. STJ. Preclusão lógica e consumativa. Ainda, a tese reclamada não poderia ser verificada nos presentes autos, ante a inexistência de regulamentação quando da ocorrência dos fatos. Lei no 13.964/19 que entrou em vigor muitos anos após o início da investigação criminal. Não suficiente, o juízo a quo apresentou fundamentação suficiente a demonstrar a legalidade de toda a investigação criminal que culminou na apreensão e processamento do presente feito; C) Nulidade da prova por ausência de "termo de exibição e apreensão". Inviabilidade. Ausência de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, CF), bem como da legalidade das provas (artigo 5o, inciso LVI, CF). Documentos que foram devidamente transcritos e com acesso integral a ambas as partes, sem razão para irresignação.
2) Absolvição por ausência de comprovação de autoria e insuficiência probatória a ambos os apelantes Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Após a apreensão de missivas próximas à cela de um dos apelantes, fora dado início à investigação policial, que culminou no flagrante de uma reunião da organização criminosa na cidade de Ribeirão Preto e, consequentemente, após expedição de competente mandado, efetivou-se a apreensão de inúmeros objetos, documentos e fotografias que, juntamente com as missivas inicialmente encontradas e decodificadas, chegou-se ao relatório final apresentado à autoridade judicial, concluindo-se pela participação dos ora apelantes em cargos de alta hierarquia e "comando" da organização criminosa "Primeiro Comando da Capital". A minuciosa análise das provas demonstra que os apelantes eram mandantes em grande operação da facção com fulcro na execução de agentes públicos em simulação a latrocínio, caso fosse iniciada a transferência de presos integrantes do "PCC" para estabelecimento prisional federal. Condenação mantida.
3) Dosimetria das penas. A) Pena-base: fixada no máximo legal, devidamente justificada ante a personalidade voltada para a prática de crimes, já que ambos os apelantes se encontravam presos quando voltaram a delinquir; da personalidade cruel dos réus, que determinaram, mesmo após a apreensão das missivas, que os levantamentos das informações pessoais dos agentes públicos dos quais pretendiam executar continuassem; da extensa folha de maus antecedentes dos apelantes, possuindo WANDERSON condenações que somam mais de 700 anos e FABIO condenações por práticas de crimes graves, como homicídio; da posição hierárquica das quais ambos os apelantes se encontram dentro da organização criminosa, conhecida por prática de crimes gravíssimos, como homicídio, roubo, tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro e de suas nefastas consequências. Diante dos critérios de razoabilidade, respeitando-se o livre convencimento motivado do Julgador, fica mantida tal exasperação para os acusados. B) Afastamento da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo. Impossibilidade. Devidamente comprovado por fotografias apreendidas nos autos, bem como sendo fato público e notório que a organização criminosa se vale de pesado armamento bélico para cometimento de seus crimes.

Negado provimento aos recursos.